Tribunal: STF
Processo: Pet 11348
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Atribuição De Efeito Suspensivo A Recurso Extraordinário. 



 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 



2. Petição a que se nega seguimento. 



    1.  Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo nos Autos nº 2194351-70.2022.8.26.0000. 



    2.  No recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite, alega-se afronta às teses firmadas nos Temas 823 e 1.119 da repercussão geral.



    3.  É o relatório. Decido. 



    4. De início, observo que a parte deixou de juntar peças essenciais à compreensão da controvérsia. Deixo, no entanto, de determinar a complementação da instrução, porquanto já constatado, por pesquisa no acompanhamento processual eletrônico dos autos de origem, a inviabilidade do pedido. 



    5.  A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. É este, inclusive, o teor do art. 1.029, § 5º, I do CPC, segundo o qual “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo”. Tal requisito não se encontra preenchido no presente caso, uma vez que ainda pende o juízo de admissibilidade a quo, como é possível constatar do acompanhamento processual eletrônico. Sobre a questão, confiram-se casos análogos ao presente: AC 1454 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; AC 3738 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux. 



    6. Assim, sem prejuízo de melhor exame da questão na apreciação do respectivo recurso extraordinário, acaso remetido a esta Corte, a tutela de urgência não pode ser deferida. 



    7. Diante do exposto, nego seguimento à petição.



          Publique-se.



          Brasília, 05 de maio de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator